Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749379-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANSERGIO DA COSTA BARROS AGRAVADO: LIDIANE CRISTINA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANSERGIO DA COSTA BARROS contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse (PJe 0724380-19.2024.8.07.0007), que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse de veículo de propriedade do agravante, atualmente em posse da agravada LIDIANE CRISTINA DE SOUSA BARROS. Em suas razões, o recorrente argumenta que a decisão combatida foi equivocada, uma vez que a demanda está devidamente instruída com prova documental que demonstra tanto a propriedade quanto a privação da posse por abuso de confiança. Defende que a medida liminar é imprescindível, considerando o risco iminente de o bem ser ocultado, deteriorado ou alienado pela agravada, que já foi notificada extrajudicialmente para devolução do veículo e não atendeu ao pedido. Alega que a posse exercida pela agravada configura-se precária e injusta, uma vez que o veículo foi adquirido em nome do agravante sob acordo verbal de pagamento que não foi cumprido, evidenciando o esbulho possessório. Aponta, ademais, que a conduta da recorrida, ao acumular multas de trânsito graves com o bem, agrava ainda mais o prejuízo enfrentado pelo recorrente, que sempre manteve suas obrigações financeiras em dia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a reintegração de posse do veículo em seu favor. Preparo regular (ID 66396029). Pedido de liminar indeferido, conforme decisão de ID 66408974. Sem contrarrazões (ID 67959425). Decido. FUNDAMENTAÇÃO Em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgada parcialmente procedente a pretensão autoral (ID 222756665). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator